Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial. 1.1. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em analisar se houve ou não a prescrição intercorrente no presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ter sido deferida a penhora no rosto dos autos de processo em que o devedor possui crédito para garantir o pagamento do valor da execução, não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, uma vez que tal circunstância não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 921 do CPC. 3.1. Nesse sentido, “3. A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921 inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, do CPC, até a consolidação do crédito” (0712077-62.2022.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/08/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Deve ser mantida a decisão agravada quanto ao prosseguimento regular da execução extrajudicial na instância de origem, sendo admissível apenas o sobrestamento do feito até que haja a efetivação, ou não, do crédito penhorado, porquanto a situação depende ‘do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente’.”
_____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 206, §3o, VIII; CPC, art. 921, I e 313, V, “a”; Lei no 10.931/04, art. 26 e 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712077-62.2022.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/08/2022; 0745506-88.2020.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turm Cível, DJE: 22/02/2021; 0708929 72.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 16/07/2024; 0025636 24.2013.8.07.0007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/06/2024.